Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXAME ECODOPPLER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. DANO MATERIAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré a pagar ao autor a quantia de R$460,00 a título de danos materiais, e R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões, a ré/recorrente pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova técnica requerida, e pela ilegitimidade do autor/recorrido para reclamar os danos materiais indicados. No mérito, requer a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 53638614).
4. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
5. Ilegitimidade ativa. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, o autor figura como sócio da pessoa jurídica que efetuou o pagamento do exame médico que realizou. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Segundo a inicial, em 05/04/2023 o autor/recorrido realizou o exame denominado "ecocolor doppler venoso de membros inferiores" na clínica da ré/recorrente. Aduz que o laudo apresentou informações divergentes, concluindo pela detecção de “flebite e varizes em terço proximal perna direita” e, em decorrência da conclusão do laudo, o autor/recorrido foi cientificado dos riscos de trombose, embolia pulmonar e infarto, necessitando de medicação de uso contínuo. Que em 11/05/2023 realizou o mesmo exame em outra clínica e obteve resultado negativo, diverso do laudo emitido pela ré/recorrente, assim como reiterou o exame em 16/05/2023, o qual confirmou a ausência de qualquer anormalidade.
8. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "O laboratório possui obrigação de resultado na realização de exame médico, de maneira que o fornecimento de diagnóstico incorreto configura defeito na prestação do serviço, a implicar responsabilidade objetiva, com base no art. 14, caput, do CDC.” (STJ. 3a Turma. REsp 1653134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/10/2017)
9. Ademais, o resultado de exame laboratorial ou de imagem deve ser certo ou, quando não, trazer informações seguras quanto ao risco de incorreção no diagnóstico e eventual necessidade de repetição ou realização de outros exames, visto que essencial para realização do tratamento adequado da enfermidade. Vale citar: Acórdão 1750194, 07518982520228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. No caso, embora o laudo tenha sido firmado pelo médico que realizou o exame, o contexto probatório não atestou que a ré/recorrente prestou as informações necessárias ao consumidor, notadamente quanto à falibilidade do exame. E violado o dever de informação imputado à fornecedora do serviço, reputo legítima a restituição do valor pago.
11. O fornecedor responde de forma objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados por defeito na prestação do serviço. E o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, caput e § 1o, do CDC).
12. Tratando-se da realização de exames médicos laboratoriais, é legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório (STJ. 3a Turma. REsp 1700827-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/11/2019, Info 660).
13. Nesse contexto, a situação vivenciada pelo autor/recorrido frustrou sua legítima expectativa e vulnerou atributos de sua personalidade. No tocante ao valor da indenização do dano moral, configura-se que a condenação guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
14. Em relação aos danos materiais, são indenizáveis aqueles que decorrem diretamente do ilícito. Na hipótese, o comprovante de pagamento de combustível veicular é posterior ao serviço prestado pela ré, inexistindo nexo de causalidade direto entre o dano e o fornecimento do serviço. Assim, deve ser reduzido o valor da condenação por danos materiais. Nesse sentido: Acórdão 665986, 20121210026446ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/4/2013, publicado no DJE: 4/4/2013. Pág.: 229.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO para decotar da indenização por danos materiais o valor de R$100,00 (cem reais), mantendo os demais termos e fundamentos da sentença recorrida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, da Lei 9.099/95).
17. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.